Tribunal: TJES
Processo: 5009652-20.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009652-20.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: ZELIO COELHO DE FREITAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO CRÉDITO EM FAVOR DO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DAS TESES DA RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o direito ao crédito em favor do exequente/agravado e determinando a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os fundos de previdência privada podem ser responsabilizados de forma conjunta até a liquidação da conta específica relacionada ao plano PBD-CNPB 1975-0002-18;
(ii) verificar a possibilidade de liberação imediata do valor bloqueado, considerando a conversão da execução provisória em definitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que os fundos de previdência privada, embora não solidários, respondem de forma conjunta pelas cobranças dos ex-funcionários da COFAVI até a liquidação da conta específica, o que ainda não ocorreu.

A decisão recorrida observa o entendimento sedimentado pelo STJ, conforme estabelecido na Reclamação nº 39.212/ES, de que a Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO), atual Previdência Usiminas, permanece responsável pela complementação de aposentadoria dos participantes/assistidos até a referida liquidação.

Quanto à liberação do valor bloqueado, a conversão da execução provisória em definitiva autoriza o levantamento imediato, independentemente de caução, em razão da natureza alimentar do crédito, do risco de perecimento do direito e do longo tempo de tramitação da demanda, agravado por estratégias processuais protelatórias da recorrente.

Precedentes desta Corte reconhecem a possibilidade de execução provisória de crédito de natureza alimentar sem caução, nos termos do CPC/1973 e do CPC/2015, até o limite de sessenta salários mínimos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os fundos de previdência privada podem ser responsabilizados de forma conjunta até a liquidação da conta específica relacionada ao plano de benefícios, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

A conversão da execução provisória em definitiva autoriza o levantamento imediato de valores bloqueados, especialmente em se tratando de créditos de natureza alimentar, independentemente de caução, diante do risco de perecimento do direito e do tempo de tramitação da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 475-O, III, § 2º, I; CPC/2015, art. 520, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Rcl nº 39.212/ES, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 25.03.2020; TJES, EDcl no AI nº 024129016515, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 31.05.2016; TJES, AI nº 024129019311, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, j. 11.10.2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento; como consequência, julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INSTRUMENTO
Nº
5009652-20.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
ZELIO COELHO DE FREITAS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado
, c
uida-se
o recurso a
aferir
a juridicidade da decisão que
rejeitou
a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o direito do crédito em favor do exequente/agravado,
determinando a expedição de alvará para levantamento do valor bloqueado.

E
mbora o recorrido apresente preliminares de inadmissibilidade recursal, entendo que as mesmas confundem-se com o mérito recursal, razão pela qual passo a análise adiante.

Pois bem.
De plano, entendo que a hipótese é de rejeição da tese recursal.

Isto, porque a matéria em comento é reiteradamente trazida a esta eg. Corte, estando sedimentado o entendimento de que os fundos de previdência, embora não sejam solidários, respondem de forma conjunta pelas cobranças dos ex-funcionários da Cofavi até a ocorrência de liquidação da conta PBD-CNPB 1975-0002-18, o que ainda não ocorreu, estando tal matéria inclusive sedimentada no âmbito do c. STJ.

Logo, é

patente a observância do entendimento oriundo do c. STJ
no caso em tela, a qual autoriza a comunicação dos fundos de pensão em comento
até o momento da liquidação de um deles.

No julgamento da Reclamação nº 39.212/ES, o c. Superior Tribunal de Justiça assentou as seguintes premissas:

(1) Até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI;

(2) deve ser observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA; quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos

Assim, sem razão a recorrente neste ponto.

Noutra plana,
quanto ao argumento de
impossibilidade de
liberação da verba
, também não há como acolhê-lo.

Isso porque a execução outrora provisória tornou-se definitiva, nos termos da decisão proferida pelo d. Juízo Singular.

E ainda que assim não o fosse,
como também já se firmou nesta C. Corte, a implementação dos benefícios deve ocorrer de maneira imediata em razão da natureza que subjaz desse pagamento.

Ele deverá ocorrer
inclusive sem a exigência de caução,
mormente face ao
risco de perecimento do direito,
considerando a faixa etária em que estão enquadrados os autores, bem como em razão do longo tempo de tramitação da demanda, a qual é diuturnamente obstada por estratégias processuais trazidas pela recorrente que são capazes de atravancar sobremaneira a resolução da causa, beirando a litigância de má-fé.

Ora, é certo que as autorizações em sede de cumprimento provisório, decorre do fato do processo não lograr êxito em cumprir a sua marcha habitual e contínua em razão de inúmeros artifícios processuais, assim, vale dizer, que a recorrente objetiva beneficiar-se da própria torpeza.

A propósito, vejamos:

“
[...]3. -
Ainda que o crédito de natureza alimentar seja superior a sessenta salários mínimos, o juiz poderá admitir a execução provisória, dispensada a caução, até o limite do valor legal, sendo que a execução do excesso somente poderá ser realizada após o trânsito em julgado da sentença ou acórdão, ou mediante caução.
[...](TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024129016515, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2016, Data da Publicação no Diário: 16/06/2016)

“
[...]1. A legislação processual aplicável à espécie (art. 475-O, III, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 1973) excepciona a necessidade de caução, em sede de execução provisória, quando esta se fundar em crédito de natureza alimentar ou decorrente de ato ilícito, até o limite equivalente a sessenta salários mínimos, acaso demonstrada situação de necessidade.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024129019311, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2016, Data da Publicação no Diário: 23/11/2016)

Ao que se vê, o objetivo da recorrente neste momento é de apenas rediscutir tese que já foi debatida pelo Tribunal da Cidadania, neste Órgão Fracionário, e que o julgador primevo apenas está aplicando ao caso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
fustigado.

Julgo prejudicado o agravo interno.

Desde já advirto a parte sobre a possibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé em caso de manejo de recursos com o mesmo intento aparentemente procrastinador.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

MANIFESTO-ME POR ACOMPANHAR A DOUTA RELATORIA.

ESTE É O VOTO.